Tribunal: TCU
Processo: 008.251/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5031/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.251/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Pinheiro Fernandes Meira (XXX.118.596-XX); Bernardo Junqueira Murta (XXX.112.916-XX); Betania Mara Alvarenga (XXX.443.256-XX); Cristiane Souza Goncalves (XXX.053.537-XX); Fabricio Palla Teixeira (XXX.201.266-XX); Glenda Siqueira Viggiano Campos (XXX.018.186-XX); Josiane Fidelis Duarte (XXX.529.656-XX); Monica Larucci Vieira (XXX.829.278-XX); Nagela Cristine Pinheiro Santos (XXX.082.196-XX); Roberto Mitsuo Takata (XXX.269.218-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.